Tribunal: TJDFT
Processo: 0714038-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGENCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRAZO INFERIOR A TRINTA MESES. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. RISCO DE DANO IN REVERSO E IRREPARÁVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 1.1. Esta modalidade de tutela provisória necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.
2. Nos contratos de locação com prazo inferior a trinta meses, o imóvel somente poderá ser retomado nas hipóteses elencadas no art. 47 da Lei 8.245/1991 (denúncia cheia), não sendo permitida a retomada do bem por mero desejo imotivado do locador (denúncia vazia). Precedentes.
3. Ausente a probabilidade do direito e sendo constatado o risco de dano irreversível (art. 300, §3o, do CPC), deve a tutela provisória de urgência ser indeferida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.